Tribunal: TJES
Processo: 5003315-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003315-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VITORIA LEITE ALVES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar em ação de internação compulsória, determinando a internação do pai da autora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a ser suportada pelo Secretário de Estado da Saúde. Também em exame agravo interno interposto pela autora contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para justificar a medida excepcional de internação compulsória; (ii) analisar se a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida ou reformada diante da urgência alegada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001 exige, como requisito legal para a internação compulsória, a existência de laudo médico circunstanciado que fundamente a necessidade da medida, devendo esta ser adotada apenas como última alternativa, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem ineficazes.

4.
O único laudo médico constante dos autos foi elaborado com base exclusivamente nos relatos da filha do paciente, sem que tenha havido avaliação clínica presencial, tampouco descrição de atendimentos anteriores ou da insuficiência das medidas ambulatoriais.

5.
A ausência de avaliação médica direta e de demonstração concreta da ineficácia de recursos extra-hospitalares inviabiliza a imposição da medida extrema de internação compulsória, em respeito ao caráter excepcional da providência e aos direitos fundamentais do paciente.

6.
A jurisprudência do TJES e do STJ é firme ao exigir que o laudo médico seja circunstanciado e que haja comprovação da gravidade e da urgência do quadro clínico, sob pena de indeferimento da medida.

7.
Diante da reforma da decisão de origem pelo julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto, conforme o artigo 1.021, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (Id nº 64235522, do processo de referência), nos autos da “ação de internação compulsória”

movida por
VITÓRIA LEITE ALVES
em favor de seu pai ALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES, que determinou ao ente recorrente a internação deste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), aplicável ao Secretário de Estado da Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria, e de
agravo interno
interposto por
VITÓRIA LEITE ALVES
em face da decisão que consta no evento n° 12616149 em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O ente agravante, em suas razões juntadas no evento nº 12514343, aduz, em síntese que
(
i
)
a decisão agravada não se atentou aos requisitos necessários à medida excepcional da internação compulsória, eis que o laudo médico, no qual se baseou, foi confeccionado a partir de informações de terceiros; e que
(
ii
)
“
o laudo médico trazido como prova pela
a
gravada é baseado totalmente em relatos da filha do paciente
” (fl. 08).

Decisão proferida no evento n° 12616149, em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No evento n° 14295559,
VITÓRIA LEITE ALVES
interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que:
(I)
a decisão monocrática do relator desconsiderou a natureza excepcional da situação clínica do paciente, que se recusa a procurar tratamento e apresenta histórico de dependência química com episódios de agressividade e risco à integridade de terceiros;
(II)
o laudo médico acostado aos autos foi elaborado por médica da Estratégia de Saúde da Família, devidamente identificada, e apresenta fundamentação suficiente quanto à urgência e gravidade do quadro;
(III)
não é razoável exigir atendimentos pretéritos quando a própria condição clínica do paciente impede o comparecimento voluntário aos serviços de saúde;
(IV)
a negativa da medida de internação compulsória compromete o direito constitucional à saúde e à vida, devendo prevalecer o dever do Estado de assegurar tratamento adequado ao paciente;
(V)
o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais da Lei n.º 10.216/2001, sendo desnecessária nova avaliação diante da urgência do caso;
(VI)
há precedentes jurisprudenciais do TJES reconhecendo a possibilidade de internação compulsória diante da existência de laudo médico circunstanciado que comprove a gravidade e urgência da situação.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em verificar se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para justificar a drástica medida de internação compulsória.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...].

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Da análise do processo originário, percebo que o único laudo médico que instrui a inicial foi confeccionado exclusivamente com base em informações prestadas por
VITÓRIA LEITE ALVES
acerca do suposto quadro clínico de ALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES, qual seja, “alterações comportamentais, abandono de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso de substâncias e bebida alcoólica”, além de “instabilidade emocional sob o efeito da droga e sob abstinência, com irritabilidade, agressividade” (Id nº 64219422).

Assim, embora o referido laudo tenha descrito o quadro de vulnerabilidade física e social do paciente, não detalha atendimentos pretéritos e tampouco a insuficiência do tratamento ambulatorial.

Aliás, ao que tudo indica, o paciente sequer foi avaliado pessoalmente com o propósito específico de aferição dos critérios necessários à recomendação da internação compulsória.

Desse modo, a aparente ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada, principalmente diante da falta de informações quanto à realização de outros tratamentos.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que em linha de princípio não restam configuradas nos presentes autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e, assim, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.